Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-18.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002626-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE OLIVEIRA ALVES - CPF: 033.732.591-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado em face de sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, relacionados à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação contratual e do débito apontado; e (ii) verificar a existência de ato ilícito a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravada se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ao apresentar documentação apta a demonstrar a existência da relação contratual.

4.

Os autos contêm elementos suficientes, como Certificado de Aceite Digital, extrato financeiro, boletim do aluno e histórico escolar, que comprovam a contratação e a inadimplência decorrente do parcelamento de matrícula aderido pela parte agravante.

5.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de débito legítimo e regularmente constituído, não configurando ato ilícito.

6.

A conduta da parte agravada é lícita, inexistindo qualquer elemento nos autos que comprove dano moral indenizável.

7.

A insurgência recursal não apresenta argumentos ou provas novos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

8.

A interposição do agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de documentos como certificado de aceite digital, extrato financeiro e histórico escolar é suficiente para comprovar a existência de relação contratual.

2.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito regularmente constituído não configura dano moral.

3.

A interposição de agravo interno sem fundamentos idôneos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula nº 34.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova da relação contratual, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de alcançar o provimento do recurso inominado com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

7.

Consta dos autos documentação consistente em
Certificado de Aceite Digital assinado eletronicamente pelo reclamante (ids. 281031364/281031365/281031366),
acompanhado de extrato financeiro que aponta diversos pagamentos efetuados (id. 281031371), boletim do aluno (id. 281031370)
e histórico escolar (id. 281031368), de modo que restou evidenciada a relação contratual.

8.

A prova dos autos aponta de modo suficiente que o autor cursou diversas disciplinas do curso de Direito, contudo, abandonou o curso sem formalizar qualquer pedido de trancamento/desistência, tal como anota a prova dos autos.

9.

Os débitos, por sua vez, comprovadamente decorrem do “Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT)” aderido pelo autor conforme aceite digital, os quais correspondem à aqueles valores indicados no extrato de negativação que acompanha a inicial.

10.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

11.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

12.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

16.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025